Tribunal: TRF3
Processo: 0005322-66.2014.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
784/1327)

0005322-66.2014.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005322-66.2014.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: CLAUDEMIRO AMORIM, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA CARNEIRO ALENCAR - SP256821-A

APELADO: CLAUDEMIRO AMORIM, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA CARNEIRO ALENCAR - SP256821-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. ROL DE AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. TEMA 1.209 DO STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo decisão monocrática que reconheceu a especialidade das atividades exercidas no intervalo de 01/01/2004 a 29/08/2012, com exposição à eletricidade, e determinou a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a data do requerimento administrativo, em 05/09/2012.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão é omisso quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria ao Tema 1.209 do STF; e (ii) saber se o acórdão é omisso quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade após o Decreto no 2.172/97, ante a alegada exaustividade do rol de agentes nocivos.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do sobrestamento, consignando que o Tema 1.209 do STF (RE 1.368.225) trata especificamente do reconhecimento da atividade de vigilante como especial com fundamento na exposição ao perigo, hipótese diversa da dos autos, que versa sobre atividade com exposição à eletricidade.

O acórdão embargado também se pronunciou de forma conclusiva sobre o caráter exemplificativo do rol de agentes nocivos, com fundamento no entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo 1.306.113/SC, afastando a tese da exaustividade sustentada pela autarquia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses jurídicas já expressamente analisadas e rejeitadas no acórdão embargado, revelando, na espécie, caráter manifestamente protelatório, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração do INSS não providos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que, de forma clara e fundamentada, enfrentou tanto a inaplicabilidade do Tema 1.209 do STF quanto o caráter exemplificativo do rol de agentes nocivos para fins de reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade. 2. A reiteração, em embargos de declaração, de teses jurídicas já expressamente analisadas e rejeitadas no acórdão embargado configura caráter manifestamente protelatório do recurso, sujeitando o embargante à multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil."

________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 2.172/1997; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/11/2012; STF, Tema 1.209 (RE 1.368.225).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0005322-66.2014.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: CLAUDEMIRO AMORIM, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA CARNEIRO ALENCAR - SP256821-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA CARNEIRO ALENCAR - SP256821-A

APELADO: CLAUDEMIRO AMORIM, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer as atividades exercidas no intervalo de 01/01/2004 a 29/08/2012 como especiais e condenar a autarquia a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a data do requerimento administrativo, em 05/09/2012.

O embargante sustenta que: (i) o feito deveria ser sobrestado em razão da afetação da matéria ao Tema 1.209 do STF, pois a questão dos autos — reconhecimento de atividade especial com exposição à eletricidade — guardaria relação com a controvérsia afetada ao Supremo Tribunal Federal; e (ii) haveria omissão no acórdão por não ter se pronunciado expressamente sobre a ausência de previsão legal da periculosidade como agente nocivo após o Decreto no 2.172/97, argumentando que o rol de agentes nocivos seria exaustivo e que a periculosidade não mais autorizaria o reconhecimento de tempo especial a partir de 06/03/1997.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No caso em exame, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada ambas as matérias que o embargante alega terem sido omitidas, conforme se verifica dos seguintes trechos:

"Não há que se falar em sobrestamento do feito, pois o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1368225, para debater a questão afetada ao Tema 1.209 ("reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019"), inclusive com determinação de suspensão do trâmite de todos os processos relacionados com a questão, concerne ao reconhecimento da atividade especial do vigilante, com base na exposição a perigo, que não é a hipótese dos autos."

"(...) persiste a especialidade da atividade, haja vista a natureza exemplificativa do rol de agentes nocivos, de acordo com a interpretação consolidada no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.306.113/SC pelo STJ."

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca, na realidade, a reapreciação de teses jurídicas já analisadas e rejeitadas no acórdão embargado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Registre-se, ademais, que o argumento relativo ao caráter exaustivo do rol de agentes nocivos, já expressamente repelido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp repetitivo 1.306.113/SC, e o pedido de sobrestamento fundado no Tema 1.209 do STF, cujo objeto — atividade de vigilante — não guarda identidade com a hipótese dos autos, foram ambos enfrentados de forma conclusiva no acórdão. A reiteração dessas teses em sede de embargos de declaração revela a manifesta natureza protelatória do recurso.

Ademais, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso — uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício —, condeno a autarquia ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. ROL DE AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. TEMA 1.209 DO STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo decisão monocrática que reconheceu a especialidade das atividades exercidas no intervalo de 01/01/2004 a 29/08/2012, com exposição à eletricidade, e determinou a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a data do requerimento administrativo, em 05/09/2012.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão é omisso quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria ao Tema 1.209 do STF; e (ii) saber se o acórdão é omisso quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade após o Decreto no 2.172/97, ante a alegada exaustividade do rol de agentes nocivos.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do sobrestamento, consignando que o Tema 1.209 do STF (RE 1.368.225) trata especificamente do reconhecimento da atividade de vigilante como especial com fundamento na exposição ao perigo, hipótese diversa da dos autos, que versa sobre atividade com exposição à eletricidade.

O acórdão embargado também se pronunciou de forma conclusiva sobre o caráter exemplificativo do rol de agentes nocivos, com fundamento no entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo 1.306.113/SC, afastando a tese da exaustividade sustentada pela autarquia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses jurídicas já expressamente analisadas e rejeitadas no acórdão embargado, revelando, na espécie, caráter manifestamente protelatório, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração do INSS não providos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que, de forma clara e fundamentada, enfrentou tanto a inaplicabilidade do Tema 1.209 do STF quanto o caráter exemplificativo do rol de agentes nocivos para fins de reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade. 2. A reiteração, em embargos de declaração, de teses jurídicas já expressamente analisadas e rejeitadas no acórdão embargado configura caráter manifestamente protelatório do recurso, sujeitando o embargante à multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil."

________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto no 2.172/1997; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/11/2012; STF, Tema 1.209 (RE 1.368.225).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão